Tribunal: TJMT
Processo: 0009471-51.2011.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ E OUTRO(s)
INTERESSADO/APELADO:
SÓLIDA ENGENHARIA LTDA

Número do Protocolo: 77870/2017
Data de Julgamento: 15-06-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE PERDAS E DANOS – RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO – ILEGALIDADE RECONHECIDA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA TRANSITADO EM JULGADO – DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANO MORAL – DANO HIPOTÉTICO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS E DANOS EFETIVAMENTE CAUSADOS – RECURSO PROVIDO – IMPROCEDÊNCIA – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.
1. O fato de ter obtido o reconhecimento da ilegalidade da rescisão unilateral do contrato administrativo por inobservância do devido processo legal e contraditório, em sede de mandado de segurança transitado em julgado, por si só, não lhe confere automaticamente o direito a reparação por perdas e danos.
2. As perdas e danos não se presumem, devendo ser cabalmente especificados, comprovados e quantificados, não podendo ser hipotéticos.
3. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a rescisão unilateral do contrato, não implica por si só ilícito moral, sendo exigida a demonstração de circunstâncias especiais que ultrapassem o limite do mero dissabor, na espécie não configuradas.

INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ E OUTRO(s)
INTERESSADO/APELADO:
SÓLIDA ENGENHARIA LTDA

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:
Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo Município de Cuiabá em face da sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Reparação de Perdas e Danos, proposta por Sólida Engenharia Ltda julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela Autora, para condenar o Apelante ao pagamento de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) à título de danos morais e R$ 109.416,00 (cento e nove mil quatrocentos e dezesseis reais) correspondente aos danos materiais, com correção monetária pelo IPCA a partir do evento danoso (rescisão – 22-7-2007) no caso dos danos materiais, e a partir da publicação da sentença, no caso dos danos morais, nos termos da Súmula 362 do STJ, além de juros de mora, no percentual de 6% ao ano, em ambos os casos, desde a citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/6/2209), e após, incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento.
Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes a ratearem as custas e despesas processuais, consignando a isenção do Município por lei e a gratuidade da justiça concedida à parte autora.
Condenou-os, ainda, a ratear os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, destacando que a parte Autora está temporariamente isenta, em virtude da concessão da justiça gratuita.
Em suas razões recursais (fls. 182/202), o Município de Cuiabá aduz, em síntese, que a Apelada foi quem deu causa a rescisão contratual, em razão do descumprimento de suas obrigações contratuais, o que afastaria a responsabilidade da Apelante em pagar a indenização pleiteada.
Destaca que, o art. 79 da Lei n. 8.666/93 prevê a possibilidade de rescisão contratual unilateral pela administração pública, por razoes de interesse público e pelo descumprimento contratual pela Empresa Apelada, situação inclusive consolidada pela jurisprudência do STJ.
Sustenta que, no caso dos autos, os documentos de fls. 134/169 demonstram que a Empresa Apelada descumpriu reiteradamente o contrato, sendo por não executar o objeto do contrato nos seus termos e/ou por fazer de forma parcial e deficitária.
Argumenta, também, que, não restou caracterizados os lucros cessantes, já que não há qualquer documento que comprove a sua incidência, ressaltando que, as meras alegações da parte autora não possuem o condão de gerar o direito a indenização, ante a obrigatoriedade de se comprovar os prejuízos experimentados que resultariam da atitude daquele de quem se cobra.
Pontua que não há como prever que o lucro apontado seria certo ou mesmo no valor sugerido, pois, conforme consta do edital/contrato administrativo, a empresa deveria apresentar nota fiscal dos serviços e a Administração deveria comprovar a prestação dos mesmos, nos termos dos itens 5.1 e seguintes do contrato de fls. 83 nos autos.
Assevera, ainda, que, em relação a condenação a título de dano moral não há provas nos autos da existência de abalo e aborrecimentos pela pessoa jurídica que justifique o pagamento de indenização no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), consignando que, nos termos da Súmula 227 do STJ, a honra objetiva da pessoa jurídica é afetada quanto a sua imagem e boa fama.
Afirma que não foi comprovada a existência de dano, sua relação de causalidade com a rescisão contratual e atividade desenvolvida pela pessoa jurídica Autora a demonstrar ofensa a sua honra subjetiva, não sendo plausível a obrigação de indenizar.
Por fim, argui que o valor arbitrado na sentença é desproporcional e deve ser reduzido para 1 (um) salário mínio ou em valor razoável e proporcional.
Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos veiculados na inicial, condenando a Empresa Apelada ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios.
Alternativamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais para um salário mínimo ou em quantia razoável e proporcional.
Pugna, ainda, pela redução do valor fixado a título de honorários advocatícios.
As contrarrazões vieram às fls. 204/205 pugnando pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer às fls. 214/216, manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.
É o relatório.
Peço dia.

Cuiabá/MT, 4 de maio de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Como já consignado no relatório, trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo Município de Cuiabá em face da sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Reparação de Perdas e Danos, proposta por Sólida Engenharia Ltda julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela Autora, para condenar o Apelante ao pagamento de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) à título de danos morais e R$ 109.416,00 (cento e nove mil quatrocentos e dezesseis reais) correspondente aos danos materiais, com correção monetária pelo IPCA a partir do evento danoso (rescisão – 22-7-2007) no caso dos danos materiais, e a partir da publicação da sentença, no caso dos danos morais, nos termos da Súmula 362 do STJ, além de juros de mora, no percentual de 6% ao ano, em ambos os casos, desde a citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/6/2209), e após, incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento.
Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes a ratearem as custas e despesas processuais, consignando a isenção do Município por lei e a gratuidade da justiça concedida à parte autora.
Condenou-os, ainda, a ratear os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, destacando que a parte Autora está temporariamente isenta, em virtude da concessão da justiça gratuita.
Antes de analisar o feito, torna-se imperioso um breve relato dos fatos postos à discussão.
Compulsando os autos, observa-se que a Empresa Apelada ingressou com Ação de Reparação de Perdas e Danos em face do Município de Cuiabá, ressaltando que se sagrou vencedora do processo licitatório de Tomada de Preços n. 008/2005, o qual originou o Contrato de Prestação de Serviços n. 010/2005, que tinha por objeto a contratação de Empresa Especializada em Serviços de Manutenção e Operação do Sistema de Sinalização de Cuiabá/MT, sob a supervisão da SMTU – Fundo Municipal de Trânsito e Transporte Urbano.
Narra a inicial, que, em 14/6/2007 o Município de Cuiabá rescindiu unilateralmente o contrato administrativo, sem nenhuma justificativa plausível, apesar de a Apelada ter cumprido com suas obrigações e realizado investimentos para cumprir o seu mister.
Sustenta que, impetrou o Mandado de segurança n. 486/2007 visando cessar o ato ilegal, o qual tramitou perante a 5ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital, tendo sido concedida a segurança para reconhecer a ilegalidade da rescisão e validade do contrato até 02-12-2007, bem como considerou a possibilidade de reparação dos danos causados à Apelada, com certificação de trânsito em julgado em 15-10-2010.
Afirma que, o rompimento ilegal do contrato lhe causou danos, considerando o prazo de vigência de 60 (sessenta) meses, dos quais foram cumpridos apenas 24 (vinte e quatro) e os investimentos realizados com: a) aluguel de barracão pelo prazo de 5 (cinco) anos – R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais); b) veículo devidamente adaptado ao trabalho prestado, equipado com giroflex, cones de segurança, suporte e escada, caixas para produtos, peças de reposição, ferramentas, etc – R$ 18.000,00 (dezoito mil reais); c) oficina elétrica com equipamentos apropriados ao trabalho contratado, contendo banca de teste, mesa de trabalho, torno, solda, ferramentas próprias, etc – R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais); d) contratação de mão-de-obra especializada, composta de engenheiro, técnico em eletrônica, eletricista, auxiliares e motorista, cujos empregados se submeteram a cursos pagos pela Apelada, voltados ao treinamento para desempenho do trabalho em cumprimento ao contrato R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais); e) material de consumo e peças de reposição em estoque – R$ 60.000,00 (sessenta mil reais); f) mão-de-obra a disposição – R$ 60.000,00 (sessenta mil reais); totalizando R$ 434.400,00 (quatrocentos e trinta e quatro mil e quatrocentos reais).
Ressalta, que, tais investimentos foram realizados com a expectativa de cumprimento do contrato por 5 (cinco) anos, de forma que, havendo a interrupção ilegal e arbitraria, tal situação lhe causou graves perdas e danos, na medida em que necessitou de dispensar seus empregados, paralisar a oficina e interromper bruscamente suas atividades, além de ter deixado de ganhar margem de lucro de 30% (trinta por cento) do valor contratado, no valor de R$ 199.346,40 (cento e noventa e nove mil trezentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos).
Por fim, afirma que, ao romper o contrato sem justificativa razoável e sem respeitar os princípios do contraditório e ampla defesa, o Município Apelante teria lhe causado danos morais, em patamar não inferior a R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), dada a extensão dos danos causados.
Por essas razões, pugnou pela procedência da ação, a fim de que o Município de Cuiabá seja condenado ao pagamento de perdas e danos no valor de R$ 434.400,00 (quatrocentos e trinta e quatro mil e quatrocentos reais), ao pagamento de R$ 199.346,40 (cento e noventa e nove mil trezentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos) à título de lucros cessantes e ao valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) pelos danos morais que lhe foram causados.
A sentença recorrida afastou o pedido de indenização pelos danos materiais, em razão da ausência de comprovação, condenando o Município de Cuiabá apenas ao pagamento de lucros cessantes e danos morais.
Irresignado, o Apelante requer a reforma integral da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos veiculados na inicial.
Pois bem.
Inicialmente, impende ressaltar que o fato de a Empresa Apelada ter obtido o reconhecimento da ilegalidade da rescisão unilateral do contrato administrativo por inobservância do devido processo legal e contraditório, em sede de mandado de segurança transitado em julgado, por si só, não lhe confere automaticamente o direito a reparação por perdas e danos.
Isso porque, as perdas e danos não se presumem, devendo ser cabalmente especificados, comprovados e quantificados, não podendo ser hipotéticos.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. PERDAS E DANOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. LUCROS PRESUMIDOS OU HIPOTÉTICOS. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. A indenização por lucros cessantes não é admitida sem sua efetiva comprovação, devendo ser rejeitados os lucros presumidos ou hipotéticos, dissociados da realidade efetivamente comprovada.
Precedentes.
2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1014412/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 2/12/2019). [Destaquei]

No mesmo sentido é o entendimento adotado por esta egrégia Câmara:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – CONTRATO ADMINISTRATIVO – RESCISÃO UNILATERAL – LUCROS CESSANTES – DANO HIPÓTETICO – NÃO CONFIGURADO – TRANSAÇÃO ADMINISTRATIVA – INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO – DANO AO ERÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA RETIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO – RECURSO PREJUDICADO. Evidenciada a ausência da demonstração dos lucros cessantes, não caracterizados como danos hipotéticos e sem suporte na realidade concreta em exame, com os cálculos apresentados meramente fictícios, sem qualquer previsão contratual, não há falar em indenização por parte do Estado, em razão da rescisão unilateral do contrato administrativo. Inexistência de demonstração do dano e do nexo de causalidade. Em razão do Princípio da Indisponibilidade do Interesse Público, são vedados ao administrador quaisquer atos que impliquem renúncia a direitos do Poder Público ou que, injustificadamente, onerem a sociedade. (TJMT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA Nº 79634/2015 – Relator: Des. Márcio Vidal – Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Público – Data do Julgamento: 16-12-2016). [Destaquei]

O § 2º do art. 79 da Lei 8.666/93 estabelece que, para que o particular seja indenizado pelos prejuízos decorrentes da rescisão unilateral do contrato administrativo, é necessária a comprovação da existência dos referidos prejuízos, in verbis:
Art. 79. A rescisão do contrato poderá ser:
(...)
§ 2o Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo anterior, sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:
I - devolução de garantia;
II - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
III - pagamento do custo da desmobilização.

Registra-se, ainda, que os danos devem ser previsíveis já na celebração do contrato, ou seja, são indenizáveis os lucros que o contratante obteria com a execução direta do contrato, e não os que seriam obtidos em decorrência de fatores diversos, ou indiretos, aos efeitos do contrato. Nesse sentido: (EDcl no REsp 440.500/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 23/10/2007, DJ 13/11/2007, p. 519).
Do exame dos autos, verifico que a Empresa Apelada instruiu o feito com planilha unilateral de débitos do referido contrato, documentos de constituição da Empresa, cópia do edital do processo licitatório, cópia do contrato administrativo n. 010/2005 e cópia parcial da decisão proferida pelo STJ, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1.338.414-MT, em que restou mantida a concessão da segurança em favor da Empresa Agravada nos autos do Mandado de Segurança que reconheceu a ilegalidade da rescisão unilateral do contrato administrativo pela Administração, por ausência de motivação e do devido processo legal, os quais não se mostram adequados a comprovar as alegadas perdas e danos da Empresa Apelada, razão pela qual não é possível a condenação da Apelante.
Não há nos autos qualquer demonstração de que a empresa contratada tenha realizado qualquer investimento próprio, destinado à execução do serviço público contratado, os cálculos apresentados são meramente fictícios, sem qualquer previsão contratual.
Conforme anteriormente ressaltado, os lucros cessantes não se presumem, sendo ônus da Autora a comprovação dos atos constitutivos do se direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, situação não verificada no caso em apreço.
Sabe-se que lucro cessante é o ganho razoável que alguém deixou de obter sobre a coisa a que tinha direito, por culpa ou inexecução de obrigação de outrem, ou a privação de um lucro ou interesse previsto.
In casu, verifico que a Autora/Apelada sequer trouxe aos autos documentos que comprovassem o percentual de seus lucros, suas despesas com o objeto do contrato rescindido, dentre outros elementos que pudessem demonstrar, pelo menos de forma próxima, quanto seria o seu ganho líquido com a execução do contrato.
A Apelada apenas afirmou possuir um lucro de 30% (trinta) por cento sobre o valor mensal contratado, com cálculo meramente fictício, sem apresentar qualquer comprovação nesse sentido, e, por isso, impossível o acolhimento do pedido.
De igual modo, para que reste caracterizado o abalo moral à pessoa jurídica, necessária se faz a prova efetiva de que esta foi atingida em sua honra objetiva.
Com efeito, em relação aos danos morais, não se ignora que doutrina e jurisprudência pátrias são uníssonas em afirmar que a pessoa jurídica, embora não seja titular de honra subjetiva, que se caracteriza pela dignidade, decoro e auto-estima, exclusiva do ser humano, é detentora de honra objetiva, fazendo jus à indenização por dano moral sempre que o seu nome, reputação ou imagem forem atingidos no meio comercial por algum ato ilícito, como, aliás, decorre do enunciado da súmula nº do 227 do Colendo STJ.
Contudo, para que reste devidamente caracterizado o abalo moral à pessoa jurídica, necessária se faz a prova de que esta foi, de fato, atingida em sua honra objetiva, não resultando o simples aborrecimento decorrente da rescisão unilateral de contrato celebrado com a administração pública em ofensa a imagem e a credibilidade da empresa, notadamente quando tal possibilidade decorrer de expressa previsão legal e contratual, não havendo falar, portanto, em fator surpresa ou ato imprevisível que pudessem justificar a pretensão indenizatória, por ausência de abalo a hora objetiva da empresa apelada.
Diante das particularidades do caso concreto, entendo que os aborrecimentos advindos da rescisão unilateral do contrato, não ultrapassaram o campo das naturais reações e incômodos que decorrem da vida em sociedade, não ensejando, portanto, compensação por danos morais.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Apelo interposto pelo Município de Cuiabá, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos veiculados na inicial, restando prejudicada a remessa necessária.
Ônus de sucumbência a ser suportado pela parte Autora, todavia, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, suspendo-o.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1º Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

Cuiabá, 15 de junho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA